Tribunal: STF
Processo: RE 91263
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Oposição pelo credor hipotecário. 
Acolhimento para prevenir ato de alienação.
Exegese dos arts. 826, 2ª. parte do Código Civil, 615 , XI, 1.047, II e 1.054 e seus incisos do Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II - Recurso extraordinário conhecido e provido.